Tribunal: TCU
Processo: 007.018/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.018/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leticia Gontijo Porto (XXX.034.017-XX); Marcia Valeria Silva Saraiva (XXX.649.407-XX); Marcio Cesar Bastos de Moura (XXX.129.217-XX); Maria Aparecida Pinto de Oliveira (XXX.853.957-XX); Maria Emilia Machado Franca (XXX.208.397-XX); Nilza Maria Sampaio (XXX.194.255-XX); Priscila Carvalho de Araujo (XXX.333.757-XX); Rafael Lopez Gomes Carvalho Leite (XXX.915.197-XX); Roberta Fernandes Pinto (XXX.307.627-XX); Robson Pereira da Silva (XXX.675.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.